Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo utilizado para a prática de crime. Terceiro de boa-fé. Bem útil ao processo.
1 - As coisas apreendidas - instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Havendo indícios de que o veículo apreendido era usado para o tráfico de drogas, antes de transitar em julgado a sentença final não poderá ser restituído, por interessar ao processo (CPP, art. 118).
4 - Apelação não provida.